Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732832-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GSC-SOLUCAO EM CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n.o 0722496-2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de citação por edital da agravada, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios possíveis de localização do devedor. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador